Tribunal: TJBA
Processo: 0020391-32.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020391-32.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Santander Seguros SA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: Maria Rita Silva Oliveira e outros (2)

Advogado(s)
:
EMMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. MORTE NATURAL. CLÁUSULA DÚBIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR ADERENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O risco é elemento essencial do contrato de seguro, razão pela qual as cláusulas contratuais que dispõem sobre a delimitação de risco e hipóteses de exclusão de cobertura devem ser elaboradas de modo claro de modo a permitir ao consumidor fácil compreensão de seu sentido e alcance.

2. Em regra, os contratos de seguro por acidentes pessoais, desde que tragam previsão expressa e clara da cobertura, não podem ter o risco alargado para incluir a morte natural. Todavia no presente caso há uma circunstância específica, qual seja: existência de cláusula ambígua induzindo o consumidor a crer que somente doenças preexistentes estariam excluídas do negócio.

3. Desse modo, considerando que
in casu
há cláusula contratual capaz de levar o consumidor a acreditar que somente as doenças preexistentes estariam excluídas da cobertura, inviável a reforma da sentença que entendeu devido o pagamento da indenização, mormente quando não há prova da ciência inequívoca do segurado acerca da não cobertura.

4. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0020391-32.2011.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
SANTANDER SEGUROS S/A
e como Apelados
MARIA RITA SILVA OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora